Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇAO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELOS RÉUS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INDICAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE SITUAÇÕES FÁTICAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE A SER AFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
III – RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA JULGADA PREJUDICADA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso dos réus por violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. 1.1 Ausência de indevida inovação recursal, porquanto a reprodução de argumentos agitados na instância de origem e não apreciados na sentença de modo algum implica violação ao princípio da dialeticidade ou supressão de instância, notadamente porque tais alegações foram apresentadas justamente para indicar eventuais nulidades do pronunciamento judicial impugnado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial que não enfrenta todos os pedidos formulados pelas partes.
3. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos para reconhecimento de prescrição e de decadência, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Sentença citra petita. Nulidade Absoluta.
4. Inaplicabilidade do previsto artigo 1.013, § 3o, III e IV, § 4o, do CPC, visto que concretamente o feito não se encontra em condições de imediato julgamento das questões não examinadas, diante da necessidade de possível dilação probatória para esclarecimentos de situações fáticas que influenciam no julgamento da demanda.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso dos réus rejeitada. Apelação dos réus conhecida e provida para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Apelação adesiva dos autores julgada prejudicada. Sem majoração de honorários advocatícios.